Tribunal: TCU
Processo: 022.947/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8294/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.947/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alessandra Jardim Perez Casagrande (XXX.404.250-XX); Ane Elise Bruhn da Silva (XXX.288.670-XX); Anelise Jardim Perez Passos (XXX.781.980-XX); Cintia Ivaniski dos Santos (XXX.824.610-XX); Eliane Schulz Fabricio (XXX.827.440-XX); Elisabeth Stella Borges Slomp (XXX.942.650-XX); Mary Elisete Stella Borges (XXX.077.360-XX); Mirian Beatriz Lima Bruhn (XXX.595.290-XX); Ninon Rose Pinto Leal dos Santos (XXX.009.210-XX); Romi Schulz da Cunha (XXX.305.510-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.